Tribunal: TCU
Processo: 021.092/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4730/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando o cumprimento pelo FNDE da determinação expedida no item 1.7.1 do Acórdão 9788/2019-TCU-Primeira Câmara , concernentes à adoção de medidas tendentes à instauração de processos de tomada de contas especiais, relativamente aos recursos federais transferidos ao munícipio de Ribeira do Pombal/BA para ações do Programa Nacional de Transporte Escolar (Pnate), nos exercícios de 2015 e 2016. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os arts. 35 e 37 da Resolução TCU 259/2014 e com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprido o subitem 1.7.1 do Acórdão 9788/2019-TCU-Primeira Câmara , determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 008.633/2018-5 , e encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 55) ao FNDE e ao município de Ribeira do Pombal/BA. 1. Processo TC- Processo 021.092/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.